Tribunal: TJDFT
Processo: 0729768-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729768-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYRO ROCHA FERREIRA JUNIOR AGRAVADO: KARINNA DA SILVA FEITOSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cyro Rocha Ferreira Junior contra decisão do juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 236673706 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Karinna da Silva Feitosa em desfavor do ora agravante, processo n. 0706802-03.2020.8.07.0001, deferiu a penhora do veículo de placa QIS4H09 e nomeou a parte executada como fiel depositária. Em razões recursais (Id 74239522), o agravante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Alega, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porquanto o magistrado de primeiro grau teria decidido com base em fundamento sobre o qual não lhe fora conferida oportunidade de manifestação, contrariando o disposto no art. 10 do CPC. No mérito, sustenta a impenhorabilidade do veículo objeto do ato constritivo, com fundamento no art. 833, V, do CPC, por se tratar de instrumento essencial ao exercício da sua profissão, qual seja, advogado autônomo. Argumenta que o veículo é utilizado para diligências em locais de difícil acesso, atendimento a clientes, deslocamentos a fóruns e emergências familiares, como o transporte de sua mãe idosa. Ao final, formula os seguintes pedidos: Que seja conhecido o Agravo de Instrumento; Que seja deferido os efeitos suspensivo e devolutivo; Que a Decisão atacada seja reformada, no intuito de reconhecer a impenhorabilidade do veículo em questão; Que A concessão do benefício da justiça gratuita, por ser a parte autora pessoa sem condições de arcar com as custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais, sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família, consoante declaração anexa; Que seja designada audiência de conciliação presencial. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Ao Id 74272693, proferi despacho determinando a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar fazer jus à gratuidade de justiça postulada, apresentando documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Petição do agravante requerendo a prorrogação do prazo para o recolhimento do preparo recursal (Id 74578108). Preparo recolhido (Id 74771627). É o relato do necessário. Decido. 1. Da gratuidade de justiça O agravante, em razões recursais, requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais. Contudo, após a interposição do recurso, comprovou o recolhimento do preparo recursal (Id 74771627). Ora, contradiz a alegação de incapacidade financeira a conduta de efetivar o pagamento das custas devidas. Dito proceder, afasta a verossimilhança da afirmação feita pelo recorrente de estar em situação de hipossuficiência financeira, afinal praticou ato processual incompatível com a invocada condição de miserabilidade jurídica. A incompatibilidade da circunstância do pagamento realizado com a alegação de miserabilidade faz exsurgir a preclusão lógica quanto ao tema, inviabilizando sua apreciação. Essa a orientação jurisprudencial prevalente nesta e. Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. (...). 1.Orecolhimentodopreparo, por caracterizar-se como ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, obsta a apreciação deste, em razão da ocorrência de preclusão lógica. (...).(Acórdão 1623564, 07096021020218070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) 1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 1.1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado. (...).(Acórdão 1609882, 07155843920208070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, há manifesta contradição no comportamento pelo qual alega necessitar do benefício da gratuidade de justiça por não dispor de condições financeiras para custear as despesas do processo, e ao mesmo tempo, regularmente quita as custas devidas. Evidente, dessarte, a perda do interesse processual quanto ao pedido de justiça gratuita deduzido em razões de agravo de instrumento, pela ocorrência da preclusão lógica com o recolhimento do preparo recursal que fez o recorrente. Disso resulta o necessário reconhecimento da desnecessidade e inutilidade de ser a ele concedida essa prestação jurisdicional. Desta feita, firmo juízo negativo de admissibilidade, por superveniente perda de interesse processual, para o pedido de gratuidade de justiça. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, apesar de formular ao final das razões recursais pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a postulada concessão de tutela de urgência, a qual, no caso concreto, foi apenas referenciada no capítulo do recurso destinado à formulação de pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator o deferimento liminar de medida de urgência, nos termos do art. 299 do CPC e do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como indicar os fundamentos de fato e de direitoda pretensão liminar que espera lhe seja deferida. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Cumpre à parte atender ao ônus argumentativo pela apresentação de razões de fato e de direito hábeis a sustentar a posição jurídica processual que melhor resguarde seu interesse. O encargo de argumentar é desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. Quem pede há de justificar o pedido alinhando uma causa de pedir, sem o que não poderá o órgão julgador adequadamente impulsionar o feito. No caso, deixou o agravante de indicar a situação urgente contemporânea ao requerimento de reforma da decisão recorrida. Faltou iniciativa para justificar o pedido meramente referenciado de concessão de efeito suspensivo ao recurso com o que inepta essa parte das razões recursais por ausência de causa de pedir. A propósito, confira-se julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que reconhecida a necessidade de vir descrita a lesão grave e de difícil reparação para exame da tutela de urgência, bem como afirmado não ser possível ao juiz conceder de ofício a pretensão inadequadamente estruturada pela parte: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Trago também à colação julgados desta e. 8a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Nesse contexto, para o caso concreto não estão evidenciados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais devem vir cumulativamente atendidos para que possa ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou para que possa ser acolhido o pedido de antecipação da tutela recursal. Posto isso, com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO EM PARTE o presente agravo de instrumento, visto que NÃO CONHEÇO do pedido de gratuidade de justiça, nem do pedido de tutela liminar apenas referenciado, visto que inepta esta postulação por ausência de causa de pedir. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora